Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727113-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON CARLOS NUNES QUINTINO AGRAVADO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, FERRAZ E ALONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Carlos Nunes Quintino contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora. Jefferson Carlos Nunes Quintino afirma que o imóvel penhorado é seu único bem de família, portanto impenhorável. Argumenta que o imóvel está em processo de reforma, razão pela qual reside com sua família em imóvel de parentes até a conclusão das obras. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de procedimento, pois não foi intimado a esclarecer o motivo pelo qual reside em endereço diverso do imóvel penhorado. Declara que é casado sob o regime da separação total de bens, de forma que cada cônjuge possui cinquenta por cento (50%) da propriedade do imóvel. Alega que o imóvel não está alugado, tampouco gera renda ou frutos em favor de sua família. Menciona que a fiança foi prestada por apenas um dos cônjuges, sem extensão ao outro da obrigação contratual. Pondera que a copropriedade do imóvel impede a sua constrição integral e a subsequente alienação, uma vez que o direito de seu cônjuge deve ser resguardado. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada e de quaisquer atos de alienação do imóvel até o julgamento de mérito deste recurso. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na QI 8, Bloco A, Apartamento 108, Guará I, Brasília/DF. O preparo foi recolhido (id 61050167 e 61050171). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, a qual reproduz-se (id 198699917 dos autos originários): (...) Em se tratando de impenhorabilidade, sob alegação de bem de família, cumpre ao devedor a prova correlata. Ademais, reconhece-se como bem de família o imóvel, de fato, utilizado como residência pela família ou quando dele a entidade familiar retira frutos destinados à sua própria subsistência, não sendo suficiente apenas alegar, conforme se depreende da jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, para demonstrar a qualidade do imóvel, como bem de família, e que nele reside, limitou-se o devedor a juntar boleto de condomínio e fotografias que não bastam para a prova almejada. A contrario senso, o executado juntou aos autos procuração indicado endereço de residência diversa e sua esposa foi intimada no mesmo endereço declinado no mandato, qual seja SQN 405 Bloco K, apto. 203, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70846-110 (IDs. 195430907 e 125707412). Por outro lado, não há nem sequer indício de que dele retire frutos para a subsistência da família. Nesse passo, uma vez que o executado não provou a impenhorabilidade do imóvel, na forma dos arts. 1o e 5o, ambos da lei 8.009/90, cumpre manter a penhora. Assim, rejeito a impugnação do executado. Informe o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na adjudicação do imóvel ou, não sendo o caso, se tem interesse na alienação do bem por sua própria iniciativa, por meio de corretor particular ou leiloeiro público, na forma do art. 880 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, proceda a Secretaria aos trâmites necessários para realização de venda judicial. Intimem-se. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 considera que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente é considerado residência para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Jefferson Carlos Nunes Quintino não comprovou que o bem penhorado é o único imóvel de sua propriedade. Não há certidões cartorárias, cópia da declaração do imposto de renda ou declaração do familiar de que a sua residência ocorre em caráter transitório em decorrência da reforma. Jefferson Carlos Nunes Quintino anexou fotografias de sua família no imóvel, de reparos e de troca de armários, além de comprovante de pagamento das taxas condominiais. Essas provas são insuficientes para comprovar a ausência de propriedade de outros imóveis. É fato incontroverso que Jefferson Carlos Nunes Quintino é casado sob o regime da separação total de bens, o que não configura impeditivo para a penhora e alienação do imóvel, conforme art. 843 do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. O imóvel permanece penhorável. A norma apenas estabelece a reserva ao cônjuge não executado da preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. A interpretação do dispositivo legal pelo Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO. ART. 843 DO CPC. PRECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) 2. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973, autorizando a alienação judicial do bem indivisível em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade, resguardando os direitos do condômino no produto da alienação. Precedentes. (...) AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.921.288/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Registro que os precedentes invocados por Jefferson Carlos Nunes Quintino não são vinculantes e ostentam apenas eficácia persuasiva. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada impenhorabilidade. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Abdala Carim Nabut Administração de Imóveis Ltda. e Ferraz e Alonso Advogados Associados para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator